Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-94.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
02/06/2022
Número: 0600373-94.2021.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600322-17.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo nº 0600373-94.2021.6.16.0000 interposto por André Azevedo Rocha da
decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600322-17.2020.6.16.0001 que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo que a alegação do ora agravante
não é causa modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença (Requer: a)
liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, suspendendo os autos executórios
do cumprimento de sentença (autos n.º 0600322-17.2020.6.16.0001); b) a concessão da Assistência
Judiciária Gratuita, tendo em vista que a Agravante ser pobre no sentido Legal, com base na CF/88,
art. 5º, LXXIV e Leis 1.060/50 e 7.115/85, conforme solicitado anteriormente; c) o recebimento do
presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos; d) ao final, dar provimento integral ao
presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão monocrática, que negou o
recebimento dos novos documentos e, consequentemente, o abatimento dos valores devidos ao
Agravante; e) e requer, ao teor do art. 1018 do CPC que seja juntado aos autos do processo
0600322-17.2020.6.16.0001, a cópia da presente petição de agravo, bem com comprovante de sua
interposição e documentos anexos); Prestação de Contas nº 0600322-17.2020.6.16.0001 de Andre
Azevedo Rocha, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais de 2020, em Curitiba/PR,
pelo partido Cidadania, julgadas desaprovadas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº
23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997, determinando, ainda, ao prestador,
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC dos quais se beneficiou e cuja
regularidade de gastos nos autos não comprovou) AGTRE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE AZEVEDO ROCHA (AGRAVANTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
563
30/05/2022 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.750

RECURSO ELEITORAL 0600373-94.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
AGRAVANTE: ANDRE AZEVEDO ROCHA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER - OAB/PR72485-A
AGRAVADA: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEÚDO LIMITADO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A respeitável decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de
sentença indeferiu a produção de prova documental contábil ante a
configuração da preclusão.

2. Em regra, as decisões interlocutórias do juízo eleitoral de primeiro grau são
irrecorríveis, mas, no caso, por se tratar da fase procedimental de
cumprimento de sentença, admite-se a interposição do recurso de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e quando não
se trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa de conteúdo
limitado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral.

5. Objeto da fase de cumprimento, a respeitável sentença condenatória
Num. 42966563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

transitou em julgado, o que impede a alteração da obrigação de
ressarcimento ao erário, sob pena de injustificada lesão à garantia
constitucional da imutabilidade decorrente da coisa julgada formal e material.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Azevedo
Rocha em face da decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da 001ª Zona
Eleitoral de Curitiba PR, que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação,
sob fundamentação de que as alegações apresentadas não se encaixariam nas hipóteses
legais por não se tratar de causa superveniente.

Em suas razões recursais (ID 42838451), o agravante sustentou, em síntese,
que: a) o único recurso hábil para impugnar a decisão interlocutória de primeira instância
é, efetivamente, o agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo
1.015 do Código de Processo Civil; b) o entendimento jurisprudencial deste Tribunal vem
sendo flexibilizado no sentido da possibilidade de anexação de documentos quando se
tratar de provas simples e capazes de esclarecer de plano as irregularidades contábeis,
“sem a necessidade de nova análise técnica ou de diligências complementares”; c) é
inafastável o direito de esclarecer apontamentos que maculam a esfera contábil, fazendo-
se necessária a juntada de documentos, de modo a permitir a exata adequação entre os
comandos da decisão exequenda e os cálculos apresentados, respeitando-se a coisa
julgada e a boa-fé processual; d) diante dos documentos juntados, restou-se comprovado
ter recebido apenas o valor de R$ 3.000,00 e não de R$ 6.000,00, eis que a primeira
transferência recebida em 14 de outubro de 2020 foi estornada no mesmo dia para conta
bancária do partido. Requereu, desse modo, o provimento do recurso de agravo de
instrumento, visando a reforma da decisão monocrática para a consequente diminuição
dos valores devidos.

Em sede de contrarrazões, a Advocacia-Geral da União (ID 42908688)
aduziu, em síntese, que: a) o fundamento alegado não é uma causa superveniente que se
encaixe nos critérios do artigo 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil; b) a
modificação do quantum também significaria alterar a coisa julgada; c) é entendimento
consolidado nos Tribunais a não possibilidade de produção de prova documental após a
emissão do parecer com as diligências ou do parecer conclusivo que traz irregularidades
novas. Requereu, assim, o não provimento do recurso.
Num. 42966563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42918617) se absteve da
análise do mérito, opinando pelo regular prosseguimento do feito, por entender que as
partes estão regularmente representadas e que os interesses do erário estão sendo
tutelados pela Procuradoria Regional da União da 4ª Região.

É o relatório.

VOTO

b) Da Admissibilidade do Recurso

Em regra, as decisões interlocutórias dos juízos eleitorais de primeiro grau
são irrecorríveis para garantir, desse modo, a tão necessária celeridade do processo
jurisdicional eleitoral.

A propósito dessa questão, a questão o artigo 19 da Resolução TSE n.
23.478/16 estabelece:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão
definitiva de mérito.

O presente recurso, entretanto, impugna decisão interlocutória proferida em
fase de cumprimento de sentença e não mais de conhecimento.

Caso não se permita, então, o manejo do recurso de agravo de instrumento, a
parte recorrente não terá como manifestar o seu inconformismo e buscar a reforma da
decisão atacada.

Não existe na legislação eleitoral vigente previsão expressa de qual recurso
deve ser interposto em face de decisões interlocutórias proferidas em fase de
cumprimento de sentença.

Dessa forma, a análise da admissibilidade do presente recurso necessita
atender a regra geral do direito processual.

Pois bem.

A decisão ora recorrida (ID 42838455) possui nítida natureza interlocutória,
pois não põe fim à fase de cumprimento de sentença, mas somente resolve determinada
Num. 42966563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

questão jurídica ali aventada, razão pela qual se aplica subsidiariamente o artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como estão presentes também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Pretensão Recursal

Em sede de impugnação, o agravante se insurge contra o cumprimento da
respeitável sentença que julgou desaprovadas as suas contas e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores cuja irregularidade foi constatada. Veja-se
o dispositivo do referido ato judicial:

Nessas condições, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas por ANDRE
AZEVEDO ROCHA, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com
fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997, determinando, ainda, ao prestador, o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC dos quais se beneficiou e
cuja regularidade de gastos nos autos não comprovou.

As contas foram rejeitadas com base no parecer técnico conclusivo abaixo
transcrito, no que interessa à presente análise:

Num. 42966563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

Apesar de devidamente intimado, o prestador não apresentou qualquer
justificativa para a irregularidade.

Mas não é só.

Após proferida a sentença, o prestador foi novamente intimado, mas deixou
de apresentar qualquer irresignação recursal, o que implicou no trânsito em julgado e,
portanto, na formação da coisa julgada formal e material, ou seja, o comando
condenatório da sentença adquiriu a qualidade de imutável.

Iniciado o cumprimento da sentença transitada em julgado, o agravante
apresentou impugnação que foi rejeitada pela não aceitação de novos documentos
contábeis por ele apresentados.

Diante do advento da Lei n. 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Num. 42966563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade, à preclusão e à
coisa julgada, entre outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Demais disso, por se tratar de cumprimento de sentença, o artigo 525, §1º, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo jurisdicional eleitoral,
estabelece a restrição das matérias de defesa. Veja-se.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.

Num. 42966563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

Em primeiro lugar, os documentos apresentados não são supervenientes à
sentença porque já existiam no curso da fase de conhecimento do processo de prestação
de contas e, por isso, não podem mais ser conhecidos em primeiro ou segundo graus de
jurisdição pela preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
Num. 42966563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

Além disso, em face da ausência da interposição de recurso ao final da fase
de conhecimento, a condenação à restituição dos valores apontados no parecer final está
acobertada pela coisa julgada formal e material, ou seja, pela garantia constitucional da
imutabilidade.

A respeito dessa matéria, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral se
manifestou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. CONTAS DE
CANDIDATO DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
ORIUNDOS DE FONTE VEDADA AO ERÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRETENSÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE VALOR AO DOADOR IDENTIFICADO,
E NÃO AO TESOURO NACIONAL. MATÉRIA AFETA AO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. De acordo com a moldura fática delineada pela Corte regional, a sentença em
cumprimento, que determinou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, de recursos
oriundos de fonte vedada no montante de R$ 92.890,25, transitou em julgado no dia
20.9.2018.

2. Não há como alterar, conforme pretendido pelo agravante, o que constou no título
executivo judicial, para que os valores sejam devolvidos a credor diverso, tendo em
vista que já acobertado pelo manto da coisa julgada que a devolução dos referidos
valores será feita ao Tesouro Nacional, tendo, por conseguinte, a União legitimidade
para figurar no polo ativo do cumprimento da sentença.

3. Deve ser mantida a decisão agravada ante a inexistência de argumentos aptos a
modifiá–la.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1744, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 38, Data
03/03/2021)

Dessa forma, o não provimento do presente agravo de instrumento é medida
que se impõe.
Num. 42966563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085

DISPOSITIVO

Diante do exposto voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
presente recurso de agravo de instrumento.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600373-94.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - AGRAVANTE:
ANDRE AZEVEDO ROCHA - Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SIMOES
MARTERER - PR72485-A - AGRAVADA: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334704100000041939085
Número do documento: 22053014334704100000041939085